Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734500-47.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO RECORRIDOS: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. 1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 2. A realização de contrato de compra e venda de imóvel mediante escritura particular não equivale à transmissão de sua propriedade. Ausente qualquer publicidade a respeito do negócio jurídico mediante a averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis, não cabe penalizar a parte credora/embargada nos ônus de sucumbência, tendo em vista que o pedido de penhora do bem se deu com base no registro de matrícula do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, caput, e § 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, ao enunciado 303 do STJ e à tese firmada no julgamento do tema 872 do STJ, alegando, em suma, que a parte recorrida deve responder pelos ônus da sucumbência, em virtude de ter insistido com a penhora do imóvel objeto do pedido principal. Asseveram, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, tendo em vista o alto valor da causa. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJMG; b) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID Num. 42261722 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Quanto ao indicado malferimento aos artigos 85, caput, e § 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, ao enunciado 303 do STJ, e à tese firmada no julgamento do tema 872 do STJ, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP (Tema 1076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 31/5/2022, e do Recurso Especial 1452840/SP (Tema 872), de relatoria do Ministro HERMAM BENJAMIN, concluiu, respectivamente, que: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017